Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Contadoria Judicial colacionou os cálculos judiciais relativos aos créditos remanescentes de MÁRCIA FERREIRA DE BRITES, MÁRCIA MARIA SILVA DA ROCHA, MÁRCIA PORTO MARCICO FERNANDES, MÁRCIA SAMPAIO PEREIRA, MÁRCIO ALVES BORGES, MÁRCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA, MÁRCIO THOMÉ, MARCO ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA e MARCO AURÉLIO GODOIS BRITO (ID: 37113835). No ID: 37404771, o SINDIRETA anuiu com os valores apurados pela Contadoria e pugnou pela expedição / retificação dos requisitórios. O DF apresentou impugnação aos cálculos judiciais, no qual alegou o excesso de R$ 11.831,90. Na realidade, apontou como saldos remanescentes (com honorários contratuais) os valores descritos na planilha de fl. 11 de ID: 37727208. É conferir: - MÁRCIA FERREIRA DE BRITES: R$ 18.204,82; - MÁRCIA MARIA SILVA DA ROCHA: R$ 18.465,10; - MÁRCIA PORTO MARSICO FERNANDES: R$ 17.279,48; - MÁRCIA SAMPAIO PEREIRA: R$ 17.279,48; - MÁRCIO ALVES BORGES: R$ 19.349,88; - MÁRCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA: R$ 17.997,24; - MÁRCIO THOMÉ: R$ 17.128,76; - MARCO ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA: R$ 20.657,24; - MARCO AURÉLIO GODOIS BRITO: R$ 19.316,49 - SALDO REMANESCENTE: R$ 165.678,48. O SINDIRETA concordou, em parte, com a impugnação do DF com vistas ao expurgo dos juros. No mais, disse: "(...) o ente distrital não incluiu nos honorários da execução os valores devidos referente à anuente MARCIA GOMES DOS PASSOS, pugnando, assim, por nova intimação do Distrito Federal para correção do erro ora noticiado" (ID: 38569899). Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que prestou os esclarecimentos de ID: 41574686. O SINDIRETA, na manifestação de ID: 41944728, afirmou concordar com os esclarecimentos da Contadoria Judicial e pugnou ainda pelo recálculo dos honorários da execução, com a inclusão na base de cálculo do crédito relativo à anuente MÁRCIA GOMES DOS PASSOS. O DF reiterou a sua impugnação aos cálculos judiciais no ID: 41966069. Pois bem. Ao que consta o SINDIRETA ora anui com a impugnação do DF, ora retrocede acatando os argumentos da Contadoria Judicial, que, segundo o DF, implica anatocismo. E é fato que, nas demais execuções que tramitam neste gabinete, o SINDIRETA reiteradamente vem concordando com as impugnações apresentadas pelo DF que tratam de igual matéria (incidência de juros sobre juros), o que tem dado celeridade aos feitos com a expedição dos devidos requisitórios. Com efeito, a fim de evitar idas e vindas dos autos à Contadoria Judicial, manifeste-se expressamente o SINDIRETA se concorda com os cálculos apurados pelo DF à guisa de saldos remanescentes dos substituídos processuais (valores descritos na planilha de fl. 11 de ID: 37727208). Em caso de concordância, restará pendente de análise apenas o remanescente dos honorários da execução, haja vista a persistente desinteligência das partes. I. Brasília, 14 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador